Tribunal: CARF
Processo: 13851.901900/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13851.901900/2011-68
ACÓRDÃO
9303-016.090 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TECUMSEH DO BRASIL LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
DIALETICIDADE. MATÉRIA QUE NÃO CONSTA NAS GLOSAS FISCAIS. NÃO
CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de
forma diversa. Hipótese em que o paradigma colacionado trata de tema
que não foi objeto de glosa pela autoridade fiscal, tendo sido tratado por
lapso no acórdão recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.090 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.901900/2011-68
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Especiais de divergências interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo Contribuinte, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-011.569, de 24/11/2021
(fls. 290 a 305)1, proferidos pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de
julgamento do CARF, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado, por maioria
de votos.
Breve síntese do processo
O processo trata na origem de Pedido de Ressarcimento/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP), envolvendo crédito relativo a COFINS, regime não cumulativo -
Exportação, apurado no 1o trimestre de 2009. A DRF/Araraquara/SP exarou, em 03/07/2012, o
Despacho Decisório (eletrônico) de fls. 6 a 11, reconhecendo em parte o direito creditório. A
decisão foi fundamentada no Relatório de Atividade Fiscal anexo às fls. 80 a 113.
No Relatório, que serviu de base para o Despacho Decisório, a Fiscalização registra,
em síntese, as seguintes ocorrências: 6.2. Serviços contratados com a empresa ISS SERVISYSTEM;
6.3. Despesas com aluguéis de prédios locados (pessoas físicas); 6.4. Manutenção de máquinas e
equipamentos: 6.4.1. Apropriação extemporânea dos créditos de PIS e COFINS não cumulativos;
6.4.2. Partes e peças importadas utilizadas na manutenção de máquinas e equipamentos
diretamente aplicados na produção; 6.4.3. Manutenção de máquinas e equipamentos que não
atuam diretamente no processo de fabricação ou produção; 6.4.4. Manutenção de máquinas e
equipamentos que não atuam diretamente no processo de fabricação ou produção (estoque); 6.5.
Fretes de produtos em elaboração entre estabelecimentos da empresa Tecumseh (matriz e
filiais) e, 6.6. Receita na venda de sucatas.
Em relação aos serviços contratados com a empresa ISS SERVISYSTEM: no ano
calendário de 2009, relata o fisco que o Contribuinte apurou créditos de PIS e COFINS sobre Notas
Fiscais emitidas pela empresa SERVISYSTEM - valores apropriados na linha "Serviços Utilizados
como Insumos". No Contrato, observa-se que o objeto se refere as atividades que “refogem ao
escopo” do “core business” da TECUMSEH, que não estão aplicadas na produção industrial
(atividades-meio). Trata também a fiscalização sobre a apropriação extemporânea dos créditos,
relatando que as Notas Fiscais listadas na planilha “Serviços de Manutenção de Máquinas e
Equipamentos” ocorridos antes de 30/10/2004, referente a partes e peças importadas utilizadas
na manutenção de máquinas e equipamentos diretamente aplicados na produção - entre os

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.090 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.901900/2011-68
3
créditos extemporâneos apropriados pela empresa, foram glosados itens importados antes de
01/05/2004.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 152 a 185), na qual alega, em resumo, que: (a) analisando seus lançamentos
contábeis, concordou com a Fiscalização em relação aos seguintes itens: 6.3. Despesas com
aluguéis de prédios locados, 6.4.2. Partes e peças importadas utilizadas na manutenção de
máquinas e equipamentos diretamente aplicados na produção e 6.6. Receita na venda de sucatas;
(b) sobre o conceito de insumos, que deve ser levada em consideração para aferição do direito ao
crédito a necessidade/essencialidade dos gastos com bens ou serviços utilizados pela empresa em
sua atividade, e que a interpretação restritiva do conceito de insumo, derivada da legislação do IPI
não se coaduna com a base econômica do PIS e da COFINS; (c) sobre os créditos relativos a
serviços de transferência de produtos em elaboração, realizado pela empresa Transcarga; quanto
ao transporte de produtos entre matriz e filial, alega que é condição sine qua non para a produção
dos compressores herméticos, de forma que a ausência desse serviço pode, e invariavelmente vai,
inviabilizar o processo produtivo; (d) seu processo produtivo (produto final são compressores) é
fundamental para se averiguar a possibilidade de aquisição de créditos decorrentes do contrato
celebrado com a ISS SERVISYSTEM, e que o fato de que as atividades para as quais a ISS
SERVISYSTEM foi contratada são imprescindíveis para a integração do seu processo produtivo; (e)
há créditos decorrentes dos gastos com material e manutenção de máquinas (operatrizes), e que
ao não relacionar os custos glosados com respectivos equipamentos e maquinário que entendeu
não integrar a linha de produção, a Fiscalização deixou de cumprir requisito essencial para a glosa,
pois deixou de demonstrar porque determinado maquinário não geraria direito a créditos de PIS e
COFINS, fato que torna a glosa eivada de nulidade insanável; e (f) há essencialidade do serviço de
abastecimento e de administração do almoxarifado, também relacionado com a linha de
produção.
Os autos foram encaminhados à DRJ no Rio de Janeiro/RJ que proferiu o Acórdão
no 12.71.162, de 11/12/2014 (fls. 133 a 148), julgando improcedente a Manifestação de
Inconformidade, sob os seguintes fundamentos: (a) para fins de apuração de créditos da não-
cumulatividade, consideram-se insumos os bens e serviços diretamente aplicados ou consumidos
na fabricação do produto; (b) as despesas com serviço de transporte contratado para
movimentação interna de produtos não geram direito a crédito de COFINS, por não se
enquadrarem no conceito de insumos nem se caracterizarem como frete nas operações de venda;
e (c) geram direito a créditos de COFINS não cumulativa as despesas com a aquisição de partes e
peças de reposição utilizadas em máquinas e equipamentos que atuem diretamente no processo
de fabricação ou produção dos bens destinados à venda, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado da empresa.
Cientificado do Acórdão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 154 a 183, em que repisa os argumentos apresentados em sede de
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.090 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.901900/2011-68
4
Manifestação de Inconformidade, adicionando alegação de nulidade da ação fiscal e requerendo
Diligência.
Os autos, então, vieram para julgamento do Recurso Voluntário e foram submetidos
à apreciação da Turma julgadora, que exarou a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-
011.569, de 24/11/2021, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento do CARF, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas
referente aos serviços objeto do contrato de prestação de serviços entre a recorrente e a empresa
ISS SERVISYSTEM; às despesas de frete de produtos em elaboração entre estabelecimentos da
empresa; às despesas com manutenção de máquinas e equipamentos dos seguintes centros de
custo: Construção e Reforma de Máquinas; Engenharia de Produtos; Ferramentaria; Fábrica Geral;
Funilaria; Manutenção Industrial; Desenvolvimento de Novos Produtos e; Suporte Técnico; e para
reverter as glosas referentes às despesas de frete de produtos acabados entre estabelecimentos
da empresa.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 3301-011.569, de 24/11/2021, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial (fls. 307 a 327), suscitando divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária no que tange à seguinte matéria: “Quanto à possibilidade de
creditamento das contribuições sociais sobre o custo dos fretes para transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa”, indicando como paradigma os Acórdãos no 3302-
005.812 e 9303-010.724, argumentando que no Acordão recorrido a Turma julgadora reverteu as
glosas, porque considerou que o serviço de frete interno de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa, diante da atividade da empresa, é relevante e essencial, razão pela
qual deferiu o creditamento com fulcro no inc. II da Lei no 10.833, de 2003. Aduziu que tais
despesas também geram créditos com fulcro no inc. IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003, por
caracterizar como custo da operação de venda. De outro lado, no voto vencedor do Acórdão
paradigma no 3302-005.812, levou-se em consideração a atividade produtiva desenvolvida pelo
Contribuinte – a indústria, o comércio, a revenda, a importação e a exportação de produtos
fertilizantes, seja na condição de matéria-prima ou de produto acabado. E, a propósito da
argumentação recursal no sentido de que os dispêndios com os fretes decorrem da necessidade
de transportar produtos acabados entre suas unidades para garantir a necessária agilidade no
atendimento de seus clientes e afins, e concluiu-se pela impossibilidade do pretendido
creditamento, haja vista que, embora sejam dispêndios necessários à atividade empresarial do
contribuinte, não se enquadram no conceito de insumo, uma vez que não tem pertinência direta
com o processo produtivo. No paradigma n° 9303-010.724, o Colegiado entendeu que, em se
tratando de despesas relativas a fretes na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos ou para a zona portuária, fica evidenciado que não se trata de fretes na
operação de venda, pois a venda ainda não foi realizada.
Entendeu-se no exame monocrático de admissibilidade que a divergência restou
bem comprovada, e, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.090 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.901900/2011-68
5
Especial, expedido pelo Presidente da 3a Câmara / 3a Seção de Julgamento, em 01/04/2022, às fls.
331 a 337, deu-se seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Cientificado do Acórdão no 3301-011.569, de 24/11/2021 e do Despacho acima que
deu seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, o Contribuinte apresentou suas
Contrarrazões às fls. 511 a 531, aduzindo que, o Recurso Especial não deveria ser conhecido, uma
vez que os paradigmas apresentados não guardam relação com o assunto em debate (“verifica-se
que as despesas com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos não são parte das
despesas que foram objeto de glosa, mas sim as despesas com fretes de produtos em
elaboração”), bem como refletem entendimento já superado pelo REsp do STJ, há muito, pelo
CARF e não possibilidade de se analisar fatos e provas nessa instancia recursal. E, caso o recurso
seja conhecido por essa CSRF, deveria ser desprovido porque o Acórdão da Turma de origem deu a
melhor solução ao caso.
Na sequência, o Contribuinte apresentou o seu Recurso Especial (fls. 346 a 366,
reiterado às fls. 441 a 460), suscitando divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária no que tange à seguinte matéria: “Apropriação extemporânea dos créditos de PIS e
COFINS apurados no regime da não cumulatividade”. No entanto, ao ser analisado o recurso,
constatou-se em exame monocrático de admissibilidade que a matéria da divergência (em relação
ao período citado) não foi objeto de discussão na decisão recorrida, ou seja, foi detectada a falta
de prequestionamento. Confira-se trecho: “(...) É dizer, a decisão recorrida não teceu qualquer
consideração sobre ser possível ou não a apropriação extemporânea de créditos, porquanto a
glosa respectiva não é matéria dos presentes autos, que versou sobre a apuração do 1o trimestre
de 2009”.
Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial, expedido pelo Presidente da 3a Câmara / 3a Seção de julgamento, em 01/12/2022, às fls.
535 a 538, negou-se seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte. Não houve interposição de
Agravo por vedação regimental do RICARF.
Em 20/06/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial exarado pelo Presidente da 3a
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.090 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.901900/2011-68
6
Câmara / 3a Seção do CARF, em 01/04/2022, às fls. 331 a 337, que deu seguimento ao apelo.
Contudo, em face dos argumentos do Contribuinte em sede de contrarrazões, requerendo que
seja negado o seguimento, entendo ser necessária análise dos demais requisitos de
admissibilidade.
Em suas contrarrazões, o Contribuinte requer que o Recurso Especial interposto não
seja conhecido, alegando que (fl. 519/520), “(...) Dito isso, basta um exame superficial dos autos
para verificar que as despesas com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos sequer
foram objeto de glosa pela Autoridade Administrativa Fiscal Federal, tornando-se impossível a
consideração dos mencionados acórdãos paradigmas para o caso concreto e, consequentemente,
ensejando a parcial inadmissão do recurso especial interposto”.
De fato, o voto condutor do Acórdão consignou (fl. 303), dentro do item
relacionado a “Fretes de produtos em elaboração entre estabelecimentos da empresa (item 6.5
do Relatório Fiscal)”:
“(...) As despesas de frete com serviço de transporte de produtos acabados e em
elaboração entre estabelecimentos da empresa, ou frete interno, diante da atividade da
empresa, tem clara relevância e sem dúvida é essencial para a consecução de sua atividade.
Tais despesas geram créditos e tem fulcro no artigo 3o da Lei n 10.833/2003, inciso II (para
fretes de produtos em elaboração, por ser custo de produção) e inciso IX (para fretes de
produtos acabados, por se caracterizar como custo da operação de venda).
Desta forma, reverto a glosa referente a despesas de frete de produtos acabados e de
produtos em elaboração entre estabelecimentos da empresa”. (grifo nosso)
O relator, na ocasião, apreciou cinco processos da mesma empresa (chegando
quatro deles agora a esta Câmara uniformizadora). No presente processo, é de se destacar que
não consta, de fato, glosa no Relatório Fiscal em relação a fretes de produtos acabados, sendo o
debate indevidamente travado no acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade.
No Relatório Fiscal, ao se tratar das atividades da empresa ISS SERVISYSTEM (que
não são objeto de recurso específico), faz-se referência a ”produtos acabados” em duas ocasiões
(fl. 88): veículos industriais foram utilizados pela ISS SERVISYSTEM para: “e) movimentação dos
produtos acabados (embalados ou acondicionados em paletes) para uma área específica onde os
mesmos aguardam o seu posterior carregamento em caminhões; f) carregamento dos produtos
acabados em caminhões com destino aos clientes ou à exportação”; e ao tratar de glosas
específicas de fretes, há menção apenas a “produtos em elaboração” (fls. 97 a 100).
Assim, incabível a interposição de recurso especial para analisar matéria infértil,
que resulta de provimento vazio, visto que o tema não foi objeto de glosa fiscal.
Portanto, cabe o não conhecimento do recurso interposto pela Fazenda Nacional.

Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.090 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.901900/2011-68
7
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 552
DF CARF MF
Original